Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-75.2020.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001084-75.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 331.715.168-45 (APELADO), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RANIERO - CPF: 287.746.748-11 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), THIAGO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 051.674.924-24 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DA PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – OFERTA ENGANOSA – PRODUTO APRESENTADO COMO “AUTOFINANCIAMENTO” – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – ARTS. 30, 34 E 37, § 1o, DO CDC – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXAS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada, pela parte insurgente, a capacidade financeira do beneficiário, mantém-se a concessão da justiça gratuita.

Restando demonstrado que o consumidor foi induzido a contratar cota de consórcio mediante oferta enganosa, apresentada como operação de “autofinanciamento”, configura-se vício de consentimento por falha no dever de informação, impondo-se a nulidade do negócio jurídico e a restituição imediata dos valores pagos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001084-75.2020.8.11.0021

APELANTE:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO:

JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT,
Dr.
Luis Otávio Tonello dos Santos
, lançada nos autos da ação de resolução contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de participação em grupo de consórcio no 560388, bem como determinar a restituição da quantia de R$15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), acrescida de correção monetária e juros de mora, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Na origem, narrou o autor que foi induzido a contratar cota de consórcio sob a promessa de liberação imediata de crédito, acreditando tratar-se de financiamento, circunstância que teria ocasionado prejuízos financeiros relevantes, inclusive diante da necessidade urgente de aquisição de veículo para atendimento de necessidades familiares.

Após regular instrução, o magistrado reconheceu a existência de vício de consentimento, decorrente da falha no dever de informação, reputando nulo o negócio jurídico celebrado.

Irresignada, a empresa-apelante interpôs recurso de apelação, inicialmente impugnando a concessão da justiça gratuita, ao argumento de que o autor possuiria capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

No mérito, sustenta a compreensão de que não houve promessa de contemplação imediata, defendendo a validade do contrato de consórcio, o qual conteria cláusulas claras quanto às formas de contemplação, limitadas a sorteio ou lance, conforme a Lei no 11.795/2008.

Afirma inexistir vício de consentimento, erro ou publicidade enganosa, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer que eventual restituição observe as regras contratuais e legais, com dedução das taxas previstas (Id. 325259425).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões acostada no Id. 325259429, onde sustenta a manutenção da sentença, reiterando que restou demonstrada a prática abusiva consistente na indução do consumidor a erro, mediante informações confusas e contraditórias, aptas a mascarar a real natureza do contrato celebrado.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a correção do
decisum
recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido regularmente no Id. 327558358.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão da apelante de reformar a sentença que declarou a nulidade do contrato de participação em grupo de consórcio no 560388, determinando a restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor, ao fundamento de vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

1. Da impugnação ao deferimento da justiça gratuita

A apelante sustenta que o recorrido detém capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, pugnando pela revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Todavia, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, competindo à parte que a impugna o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a capacidade econômica do beneficiário, o que não se verifica no caso concreto.

A simples referência ao valor do contrato ou à renda declarada, desacompanhada de prova robusta e atual da efetiva capacidade contributiva, não é suficiente para afastar a benesse concedida, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade deferida na origem.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de negócio jurídico cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o impugnante se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC; e (ii) se a instituição apelante demonstrou a existência de vínculo contratual hábil a legitimar a negativação do nome do consumidor, bem como se há responsabilidade por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural pode se basear em presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. No caso concreto, além da ausência de prova em sentido contrário, o autor apresentou documento (CTPS) que comprova rendimentos modestos, confirmando sua hipossuficiência econômica.

4. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, cabendo à fornecedora demonstrar a regularidade da contratação.

5. A empresa não apresentou documentos válidos que comprovem a existência de relação jurídica entre as partes, os supostos certificados de aceite digital não contêm elementos mínimos de validação, como data, IP, assinatura ou autenticação.

6. A inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito sem prova de contratação configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

7. O dano moral é presumido quando verificada a negativação indevida, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

8. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural cuja insuficiência de recursos não foi elidida por prova em contrário. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e o dano moral, nesse contexto, prescinde de demonstração de prejuízo concreto. 3. A ausência de comprovação do vínculo contratual entre consumidor e fornecedora enseja a declaração de inexigibilidade do débito e a responsabilização por danos morais decorrentes da negativação indevida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §3o; 85, §11; CDC, arts. 6o, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1014127-77.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29/04/2025, DJE 02/05/2025; TJMT, Apelação Cível no 1026289-41.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23/04/2025, DJE 30/04/2025.”
(N.U 1014963-94.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

2. Do mérito recursal

No mérito, igualmente
não
merece prosperar a pretensão recursal.

Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que restou suficientemente demonstrado que a contratação foi precedida de abordagem inadequada e confusa, apta a induzir o consumidor a erro quanto à real natureza do negócio jurídico celebrado.

Com efeito, os elementos coligidos aos autos revelam que o produto foi ofertado ao autor como se fosse uma operação de “autofinanciamento”, com promessa de liberação célere de crédito, circunstância que gerou a legítima expectativa de estar diante de um empréstimo ou financiamento, e não de adesão a grupo de consórcio, cuja contemplação se submete a sorteio ou lance, em prazo incerto.

Tal conduta viola frontalmente os artigos 30, 34 e 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o art. 112 do Código Civil, impondo-se reconhecer a existência de vício de consentimento, por falha no dever de informação clara, adequada e ostensiva, a justificar a resolução contratual.

Ressalte-se que a administradora de consórcios responde objetivamente pelos atos praticados por seus prepostos, nos termos do artigo 34 do CDC, sendo irrelevante a alegação de que eventual promessa não constaria do instrumento contratual, quando demonstrado que a contratação foi viciada desde a fase pré-negocial.

Em complemento, foram boas as palavras do Julgador, as quais adoto como razão de decidir, para se evitar desnecessárias repetições,
in verbis
:

“Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor alega ter sido induzido a erro pela vendedora da requerida, que lhe prometeu a liberação do crédito em um curto período de tempo, levando-o a acreditar que estava contratando um financiamento, e não um consórcio.

Os áudios de IDs 32807211, 32807212 e 32807213 revelam uma comunicação confusa e imprecisa por parte da representante da ré. No áudio de ID 32807211, a oferta do produto é feita como um "autofinanciamento", com a promessa de liberação do crédito em um prazo de 3 a 7 dias após a assinatura do contrato. O áudio de ID 32807212 reforça a ideia de um "serviço de liberação de crédito", enquanto o áudio de ID 32807213 informa que a empresa "autofinancia" o cliente com juros de 16%.

Essa combinação de informações contraditórias, que induzem o cliente a acreditar que está contratando um financiamento com liberação rápida, quando na verdade se trata de um consórcio, configura-se uma violação do princípio da informação clara e correta ao consumidor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 6o, III, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

A falta de clareza e a confusão nas informações prestadas pela ré induziram o autor a erro, fazendo-o acreditar que estava contratando um serviço diverso do que realmente contratou, o que gera a nulidade do contrato”
(sic – Id. 3252599419).

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, configurada a indução do consumidor em erro quanto à natureza do negócio, é devida a resolução contratual com restituição imediata dos valores pagos, afastando-se a aplicação do Tema 312 do STJ, bem como a possibilidade de abatimento de taxa de administração, adesão, multa ou seguro, por inexistir contratação válida de consórcio.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente, plenamente aplicável à hipótese dos autos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO –
MÉRITO: CONSÓRCIO – OFERTA ENGANOSA COMO SE FOSSEM EMPRÉSTIMOS (AUTOFINANCIAMENTO) PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – PROPOSTA COM ABORDAGEM MALICIOSA - MENSAGEM VIA WHATSAPP - INDUÇÃO EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1o, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE CORRESPONDENTES – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 312 DO STJ
– DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o princípio pás de nullité sans grief, não ficando demonstrado o prejuízo processual ao recorrente, não há se falar em nulidade da sentença que julgou antecipadamente a lide sem proferir decisão saneadora.

2. Se o depoimento pessoal do autor, tal como requerido pela ré, nada acrescentaria àquilo que já se afirmou por escrito na inicial da ação, descabe falar em nulidade por cerceamento de defesa.

3. O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa.

4. A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, em um diálogo entre as normas, evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante, ou correspondente da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste.

5. Se abordagem do representante da empresa de consórcio se revela apta a gerar no consumidor a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de “autofinanciamento” e não de aquisição de um consórcio, tem-se que tal engodo se revela apto a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do Tema 312 do STJ, de modo que não se pode exigir do consumidor autor que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

6. A trama promovida pelos prepostos do correspondente da ré enredou o autor de forma que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar os veículos tão desejados, deixaram-no privado por pelo menos 5 (cinco) anos de uma considerável quantia de dinheiro empatado no investimento, o que importa no experimento de um desgosto pessoal que ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos.

7. Fixado o valor do dano moral em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para redução.

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1001385-39.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO –
CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE AUTOFINANCIAMENTO QUANDO NA REALIDADE RESULTOU EM CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO – OFERTA ENGANOSA COMO SE FOSSE UM AUTOFINANCIAMENTO – PROPOSTA VEICULADA E ABORDAGEM MALICIOSA LEVADA A EFEITO PELO PREPOSTO DA APELANTE ATRAVÉS DE MENSAGEM DE ÁUDIO - INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, § 1o, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA POR ATOS DE SEU PREPOSTO – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ/APELANTE – INAPLICABILIDADE DO TEMA 312 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ADESÃO, MULTA E SEGURO
– DANO MORAL INDENIZÁVEL – INSURGÊNCIA CONTRA DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA POSSA ARCAR COM O PAGAMENTO DE CUSTAS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova técnica uma vez que o Juízo não está adstrito a determinada prova quando da prolação da sentença, cabendo ao mesmo analisar o conjunto probatório como um todo, situação que se verifica ter ocorrido no presente caso.

“Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional”.

Não há falar em nulidade da sentença prolatada nos embargos de declaração quando reconhecidamente estes são manejados visando a alteração do decisum para se ajustar a pretensão da parte mormente estando devidamente fundamentada a decisão embora contrariante a pretensão da parte.

Restando demonstrado nos autos que a abordagem do representante da empresa de consórcio preposto da Apelante, se revela apta a gerar no consumidor a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de “autofinanciamento” e não de aquisição de um consórcio, tem-se que tal conduta enganosa se revela apta a justificar a resolução contratual cabendo a Apelante a restituição imediata do valor pago pelo consumidor para liberação do suposto financiamento, já que a parte nunca pretendeu contratar consórcio, situação que afasta a aplicação do Tema 312 do STJ.

O dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no presente caso é devido, sendo resultante da conduta ilícita praticada pelo preposto da Apelante, e referido valor não merece redução, tendo em vista que atende a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico.
Cabe àquele que se insurge com relação ao deferimento da justiça gratuita comprovar que a parte ex adversa pode suportar o pagamento das custas processuais.”
(N.U 1004036-44.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

No caso concreto, corretamente reconheceu o magistrado singular a nulidade do negócio jurídico e determinou a restituição do montante pago, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, providência que se harmoniza com o ordenamento jurídico e com a orientação jurisprudencial desta Corte.

Ressalte-se, ainda, que a sentença foi criteriosa ao afastar o pedido de indenização por danos morais, entendendo não configurada violação a direito da personalidade, conclusão que não foi objeto de insurgência pelo autor e que reforça a adequação e proporcionalidade do
decisum
recorrido.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026